Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728603-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRACO CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno – objeto de conversão dos declaratórios outrora opostos ao Id 49647198 – interposto por Terraço Corretora de Seguros Ltda. contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 49144930), que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela ora agravante, por ilegitimidade recursal. Relembro que a agravante ingressou com agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida pelo ora agravante em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, processo n. 0729044-48.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela liminar requerida pelo autor (Id 165207713do processo de referência). Em razões do agravo interno (Id 50421270), a agravante repisa que, em face do aumento abusivo de 59% (cinquenta e nove por cento) das obrigações pecuniárias a sujeitos os beneficiários, o contrato de adesão de seguro coletivo empresarial não foi prorrogado/renovado. Diz que a pretensão recursal consiste exclusivamente em suspender, momentaneamente, a exigibilidade da multa por rescisão antecipada do contrato de seguro de saúde empresarial celebrado entre as partes. Frisa ser a única contratante com legitimidade processual e recursal para pleitear a suspensão momentânea da exigibilidade da cobrança de débito oriundo do referido ajuste. Indica como consequência jurídica natural da suspensão da exigibilidade do referido débito que a empresa agravada se abstenha de incluir os ex-assegurados/beneficiários do contrato (de adesão) de seguro coletivo empresarial em cadastro de inadimplentes, bem como que providencie a imediata baixa de eventuais inclusões já realizadas e/ou protestos efetivados. Ressalta ter poderes de representação de seus assegurados perante as Sociedades Seguradoras. Cita a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados. Diz poder exigir o cumprimento da obrigação em favor de terceiros, na forma do art. 436 do Código Civil. Pede o provimento ao recuso para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido e, assim, suspensa a exigibilidade da cobrança ilegal de multa por rescisão antecipada. Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id 518008720). O feito foi incluído na pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 25/10 até 3/11/2023) (Id 52179563). Em 18/10/2023, a agravante peticionou informando ter sido prolatada sentença no processo de referência. Afirmou a perda superveniente do objeto recursal (Id 52516382). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Compulsando os autos de origem, verifico que, como informado pela agravante, foi proferida, em 18/10/2023 (Id 175391887 do processo de referência), sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela agravante, para “declarar a inexistência dos débitos impugnados, no valor de R$ 1.634.236,23 (um milhão seiscentos e trinta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), referentes aos contratos de no 70837 (produto 545) e 999814347 (produto 750), firmados entre a parte requerente e a requerida, e, por consequência, declarar a inexigibilidade de quaisquer débitos a eles inerentes”. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento não conhecido e, por consequência, ao agravo interno que buscava reformar a decisão monocrática de não conhecimento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno, por perda de objeto. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 25/10 até 3/11/2023). Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora